Tribunal: TJMT
Processo: 1029150-57.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029150-57.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (RECORRENTE), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), LUIZ GONCALO FERREIRA DA SILVA - CPF: 284.626.021-49 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Conflito de Competência: 1029150-57.2022.8.11.0001

Juízo Suscitante: DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA - MAGISTRADO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT

Juízo Suscitado: DRA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO - MAGISTRADA DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 12-16/06/2023

EMENTA:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUPOSTAS COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE PERÍODOS DIVERSOS. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO CONFLITANTE. PROCESSO SENTENCIADO. SÚMULA N.º 235 DO STJ. DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

1. Como cediço, o fundamento da reunião de processos conexos perante o mesmo julgador é evitar decisões conflitantes, situação que, de modo implícito, permite concluir-se pela necessidade de liame entre os processos que os faça passíveis de decisão unificada.

2. No caso, as faturas questionadas nas demandas referem-se a períodos distintos, não havendo óbice para que sejam julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente.

3. Ademais, não há se falar em conexão a justificar a distribuição por dependência quando uma das ações já tenha sido julgada.

4. Conforme o Enunciado da SÚMULA 235- “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. 5. Conflito negativo de competência que se dá procedência para reconhecer a competência do Juízo Suscitado – SEGUNDO JUIZADO Especial Cível - para processar e julgar o feito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Conflito de Competência suscitado na ação indenizatória ajuizada por KÁTIA REGINA SANTANA NUNES em desfavor da empresa ÁGUA CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS, pelo Magistrado do Terceiro Juizado Especial da Capital em face da decisão proferida pela Magistrada do Segundo Juizado Especial Cível, que declinou da competência diante do reconhecimento da conexão, a qual não foi acatada pelo Juízo Suscitante.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023